Tribunal: TJSP
Processo: 0020517-31.2020.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612123
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Inquérito Policial no
0020517-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que , é investigado PEDRO
LUIS DE FREITAS GOUVÊA JUNIOR (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
VICENTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram o
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Investigatório, ressalvando a
incidência do art. 18, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Inquérito Policial no 0020517-31.2020.8.26.0000
-
VOTO No 41957
INQUÉRITO POLICIAL No 0020517-31.2020.8.26.0000
INVESTIGADO: PEDRO LUIS DE FREITAS GOUVÊA JÚNIOR
(PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE)
Instaurou-se o presente Inquérito Policial mediante requisição do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão de
suposta irregularidade, eis que a Prefeitura Municipal de São Vicente,
representada pelo Prefeito eleito PEDRO LUIS DE FREITAS GOUVÊA
JÚNIOR, teria se recusado a fornecer dados técnicos indispensáveis á
propositura de Ação Civil, na qual buscava se apurar eventual fraude na
licitação que visava a contratação de empresa para a instalação de um
elevador na EMEF CAIC AYRTON SENNA DA SILVA, a configurar, em
tese, o crime previsto no art. 10, da Lei de Ação Civil Pública.
Concluída a investigação o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, por seu digno representante, consignou que
“... impõe-se concluir que não há justa causa para a dedução da pretensão
punitiva em juízo, visto que os elementos de informação coligidos aos autos
não constituem lastro suficiente para o prosseguimento da persecução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Inquérito Policial no 0020517-31.2020.8.26.0000
-
criminal. Diante do exposto, não se vislumbram quaisquer outras
providências a serem adotadas no âmbito desta Procuradoria-Geral de
Justiça, razão pela qual, por delegação do Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral de Justiça (artigo 116, inciso XIV, da Lei Orgânica do
Ministério
Público),
promove-se
o
ARQUIVAMENTO
dos
autos,
ressalvandos o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal,
observando-se o prazo a que alude o artigo 117 da Lei Complementar no
734/93 e cumprido o disposto no artigo 12, inciso XI, da Lei Federal no
8.625/93....” e, encaminhou os autos propondo homologação (fls. 80/84).
É o relatório.
Em se tratando de promoção, no caso, até mesmo determinação,
de arquivamento de Inquérito Policial, apresentada pela d. Procuradoria Geral
de Justiça, na qualidade de titular exclusiva da ação penal pública, em sede de
competência originária perante o Tribunal de Justiça do Estado, apenas resta
acolher a pretensão, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 8.038/90, sem análise
da oportunidade e conveniência do quanto deduzido, mostrando-se
inaplicável até mesmo o previsto no art. 28, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do presente
Procedimento Investigatório, ressalvando a incidência do art. 18, do Código
de Processo Penal.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)